Tribunal: STF
Processo: RE 346797
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-28
Data de publicação: 2003-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTEIO DA
ASSISTÊNCIA MÉDICA DIFERENCIADA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI
ESTADUAL Nº 7.672/82. NATUREZA DO TRIBUTO. ESPÉCIE VINCULADA AO
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A
PARTIR DO ADVENTO DA EC Nº 20/98.
- O custeio da assistência médica
 diferenciada presente no Estado do Rio Grande do Sul, por se tratar
 de ação voltada a assegurar direitos relativos à saúde, é espécie
vinculada ao financiamento da seguridade social e, portanto,
conforme decidido por esta Corte na ADI 2.010-MC, rel. Min. Celso de
 Mello, não pode ser aplicado aos aposentados e pensionistas.
-
Ocorrerá restituição das contribuições a partir do advento da EC nº
20/98, não se tratando, obviamente, de enriquecimento sem causa dos
pensionistas, por ser um direito devidamente reconhecido a eles por
esta Corte.
- Agravo regimental a que se nega provimento.